Tribunal: TJSP
Processo: 0026280-82.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Descabimento – Valores em atraso que deverão ser atualizados pelo IPCA-E a partir de 29/06/2009, índice indicado pelo STF por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026280-82.2011.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
MARCIO VITORIO FURLAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.220
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0026280-82.2011.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MAURÍCIO TINI GARCIA
APELANTE: INSS
APELADO: MÁRCIO VITÓRIO FURLAN
ACIDENTÁRIA
Embargos à execução
Pretensão
de aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à correção
monetária
Descabimento Valores em atraso que
deverão ser atualizados pelo IPCA-E a partir de
29/06/2009, índice indicado pelo STF por ocasião do
julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 55/57, cujo relatório se adota, proferida
ainda na vigência do CPC/1973, julgou parcialmente procedentes embargos à
execução que é movida por Márcio Vitório Furlan contra o INSS.
Inconformado, apela o INSS, buscando a reforma da
decisão. Inicialmente, no tocante ao porte de retorno, observa que o
recolhimento poderá ser efetuado a final, nos termos do art. 27 do CPC/73. No
mais, defende a aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, no
tocante à correção monetária. Menciona jurisprudência que reputa respaldar
sua pretensão.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária
apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, a deserção do recurso e a
falta de interesse recursal quanto ao pedido de incidência da Lei no 11.960/09.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
recurso da autarquia, nos termos do acórdão proferido às fls. 92/94, decisão
que veio a ser confirmada pelo aresto de fls. 171/173.
Ocorre que, em sede de recurso especial, o E. Superior
Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Ministro Francisco Falcão, deu
provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido, determinando a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação da apelação
interposta pelo INSS, dispensado o recolhimento do porte de remessa e de
retorno (fls. 195/198).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Superior Tribunal de Justiça,
este Tribunal procede ao exame do apelo autárquico.
Inicialmente, é de ser afastada a preliminar de falta de
interesse recursal, uma vez que a sentença determinou a incidência da Lei no
11.960/06 apenas no tocante aos juros. A matéria devolvida, no entanto, cinge-
se à aplicação da aludida lei, a partir de sua vigência, somente no que
concerne à correção monetária.
E quanto a esse ponto, deverá ser aplicado o IPCA-E a
partir de 29 de junho de 2009, índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal
por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral Tema no
810), em que foi considerado inaplicável o índice de remuneração da caderneta
de poupança (TR) como novo critério de atualização monetária estabelecido
pela Lei no 11.960/09.
Sobre a matéria, segue a decisão da Suprema Corte:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
ACÓRDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Senhora Ministra
Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas,
por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema
810 da repercussão geral, em dar parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados
os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
[...]
Ademais, é curioso notar que o regime brasileiro de metas de inflação não utilize a
remuneração da caderneta de poupança como seu critério norteador. É o IPCA,
calculado pelo IBGE, o índice escolhido pelo Banco Central. A razão é óbvia:
seria baixa a credibilidade de uma política econômica de controle da inflação
cujo termômetro não apresentasse qualquer vínculo com a variação de preços no
País.
[...]
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao
julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações
judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido,
voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
Cumpre observar que, em 03/10/2019, o Supremo Tribunal
Federal, por maioria de votos, rejeitou todos os embargos de declaração
opostos contra o aludido acórdão e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, ratificando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária dos valores em atraso a partir de 30/06/2009.
Anote-se, ainda, que, conforme entendimento do STF, a
decisão proferida em precedente vinculante é suscetível de gerar efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado (AgRg no RE no
612.375/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 04.09.2017; ED no AgRg no RE no
1.027677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 29.08.2017; e ARE no 930.647/PR,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 11.04.2016).
Assim, no caso em apreço, a atualização dos valores em
atraso deverá ser feita com base no IPCA-E a partir de 29/06/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital